Tribunal: TJMT
Processo: 1019792-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUNIOR PATRICK DOS REIS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos do incidente n. 1009853-78.2021.8.11.0040, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas - art. 157, §2o, II do CP -.
O impetrante sustenta que: 1) “inexiste ameaça a conveniência da instrução criminal”; 2) “não há nenhuma prova concreta de risco de fuga” a configurar garantia da aplicação da lei penal; 3) a “gravidade do delito” não é “fundamento suficiente a justificar a manutenção da prisão preventiva”; 4) a “liberdade do acusado não expõe qualquer risco à garantia da ordem pública”; 5) as medidas cautelares diversas da prisão são proporcionais e adequadas;
Requer, liminarmente, a concessão da ordem para liberdade ao paciente.
Eis a síntese do necessário.
Em 11.10.2021, em audiência de custódia realizada nos Autos n. 38-74.2021.8.11.0040 (Código 236218), o Juízo plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:
“VISTOS ETC.
I – DA HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
Cuida-se de auto de prisão em flagrante dando os autuados [...] JUNIOR PATRICK DOS SANTOS, já qualificados, como incursos nas penas do art. 157, §2o, II, do Código Penal.
Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão dos indiciados, pois o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito, bem como encontra-se legal e cabível o arbitramento de fiança pela autoridade policial, nos termos do artigo 322, do Código de Processo Penal.
Presentes todos os pressupostos contidos no art. 301 et seq. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante apresentado.
II – DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
Como é certo em nosso ordenamento, para que possa subsistir a constrição premonitória, necessário se faz a presença de seus pressupostos, do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Aquele corresponde aos indícios de autoria e à prova da materialidade do crime, enquanto estes equivalem à presença da necessidade da custódia como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação de lei penal (art.312, do CPP).
In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostra clarividente nos presentes autos, segundo se nota, através dos depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos indiciados, pois esclareceram:
‘(...) ONDE CHAMOU A ATENÇÃO DA GUPM, AO RETORNAR PARA ABORDÁ-LOS, FOI QUANDO NESTE MOMENTO AMBOS OS SUSPEITOS TOMARAM RUMOS DIFERENTES, SENDO QUE O SUSPEITO WAGNER CORREU EM DIREÇÃO A AV. BRASIL, TENTANDO EVADIR-SE DA GUPM; QUE A TODO MOMENTO O SUSPEITO WAGNER CORRIA SEGURANDO ALGO EM SUA LINHA DE CINTURA; QUE AO TENTAR ABORDÁ-LO EM UM LOCAL COM BAIXA LUMINOSIDADE, O SUSPEITO WAGNER RETIROU DA SUA LINHA DE CINTURA UMA ARMA, NESTE MOMENTO QUE FOI REALIZADO UM DISPARO DE ARMA DE FOGO EM SUA DIREÇÃO, DISPARO ESTE QUE VEIO A ATINGIR DE RASPÃO SUA PERNA ESQUERDA, E O MESMO JOGOU A ARMA AO CHÃO, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE MAIS DISPAROS, JÁ O SUSPEITO JUNIOR CORREU EM DIREÇÃO A ÁREA VERDE, SENDO ACOMPANHADO E DETIDO NA RUA DOS PIONEIRO, ESCONDIDO EM MEIO AS RODAS DE UM CAMINHÃO QUE ESTAVA ESTACIONADO JUNTO AO MEIO FIO; QUE APÓS A DETENÇÃO DOS SUSPEITOS, WILLIAN, PROCUROU E RELATOU QUE DUAS PESSOAS DO SEXO MASCULINO TERIAM ACABADO DE ROUBÁ-LO; QUE UM HOMEM DE BONÉ ESCURO CAMISETA PRETA E CALÇA JEANS TERIA APONTADO UMA ARMA EM SUA DIREÇÃO, E PASSOU A EXIGIR QUE ENTREGASSE SUA BOLSA E SEU APARELHO CELULAR, APÓS ENTREGAR O APARELHO CELULAR AMBOS SAÍRAM CORRENDO EM DIREÇÃO A AV. LUIZ AMADEU LODI, MOMENTO QUE ESTA GUPM DEPAROU-SE COM OS SUSPEITOS. SOMENTE APOS A DETENÇÃO FOI VERIFICADO QUE A REFERIDA ARMA TRATAVA-SE DE UMA RÉPLICA DE ARMA DE FOGO. APÓS A DETENÇÃO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AOS SUSPEITOS E INFORMADOS DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, ENTRE ELES EM PERMANECER EM SILÊNCIO E O DIREITO DA DEFESA DE UM ADVOGADO, SE NÃO POSSUÍSSE DINHEIRO O ESTADO NOMEARIA UM DEFENSOR PÚBLICO. EM POSSE DO SUSPEITO WAGNER FOI ENCONTRADO UMA RÉPLICA DE ARMA DE FOGO E O APARELHO CELULAR, OBJETO PROVENIENTE DO ROUBO, EM POSSE DO SUSPEITO JÚNIOR FOI ENCONTRADA UMA FACA, POSTO ISSO FOI CONFECCIONADO O PRESENTE BOPM E ENCAMINHADO PARA DPJC PARA DEMAIS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER. SUSPEITO WAGNER FOI ENCAMINHADO PARA UPA MUNICIPAL ONDE RECEBEU CUIDADOS MÉDICOS. AMBOS SUSPEITOS CONDUZIDOS COM USO DE ALGEMAS’.
De outro turno, sobre o periculum libertatis, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, porquanto o modo de operação dos agentes, de acordo com o que consta nos autos, o crime foi praticado durante a madrugada (03h23), tendo os acusados usado uma réplica de arma de fogo para subtrair o celular da vítima. [...]
Neste diapasão, não se descura que, segundo entendimento do STJ, ‘o especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente’ (RHC 85.096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).
Como se não bastasse, no que pertine ao autuado Junior Patrick dos Reis, verifica -se, em pesquisa ao sistema Apolo/SIAP, que possui anotados em seu desfavor autos de prisão em flagrante, pela prática do crime de furto e por roubo, executivo de pena por furto qualificado (Código: 21573 Vara única de Juscimeira/MT), executivos de pena (códigos: 38921; 174141; 190327; 195779; 0005722 -19.2017.811.0040; 42329 todos de Sorriso/MT), havendo portanto, risco social que precisa ser contido, diante da reiteração criminosa.
Neste rumo de ideias, de acordo com o Enunciado n.06, do e. Tribunal de Justiça, ‘o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’.
Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, calhando vincar que predicados pessoais favoráveis, ainda que presentes, de per si, não são suficientes para a concessão de liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.
Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar dos indigitados, impõe-se seja convertida suas prisões em flagrante em preventiva.
III – DISPOSITIVO.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 311 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de [...] JUNIOR PATRICK DOS SANTOS, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.” (Anderson Candiotto, Juiz de Direito – ID 107764485-fls. 59/65)
Em 13.10.2021, redistribuído o feito após o fim do plantão judiciário, o Juízo singular proferiu a seguinte decisão:
“VISTO/EM
Ratifico a decisão proferida pelo juiz plantonista, mantendo a prisão dos autuados pelos próprios fundamentos delineados na decisão. Aguarde a conclusão do inquérito Policial e com o translado das peças essenciais, arquive-se os autos mediante baixas e anotações de estilo. Ciência da redistribuição à DPE, MPE e autoridade policial”. (Anderson Candiotto, Juiz de Direito – ID 107764485-fls. 59/65)
Pois bem.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No caso, os elementos constantes do Auto de Prisão em Flagrante, especialmente os “depoimentos dos policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante dos indiciados”, são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.
Não obstante as argumentações expendidas na inicial, entendo temerária a concessão da ordem liminarmente, mormente ao se considerar que o magistrado singular justificou a manutenção da custódia preventiva na garantia da ordem pública, em razão do “modo de operação dos agentes, de acordo com o que consta nos autos, o crime foi praticado durante a madrugada (03h23), tendo os acusados usado uma réplica de arma de fogo para subtrair o celular da vítima”, sopesando ainda que o paciente “possui anotados em seu desfavor autos de prisão em flagrante, pela prática do crime de furto e por roubo, executivo de pena por furto qualificado (Código: 21573 Vara única de Juscimeira/MT), executivos de pena (códigos: 38921; 174141; 190327; 195779; 0005722 -19.2017.811.0040; 42329 todos de Sorriso/MT), havendo portanto, risco social que precisa ser contido, diante da reiteração criminosa”.
De fato, ao consultar o sistema deste Tribunal, constatei que o paciente registra o supracitado Executivo Penal [SEEU 0005722-19.2017.8.11.0040 - por três condenações anteriores - um roubo e dois furtos], onde cumpre pena em regime aberto, o que aconselha maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida e justifica a manutenção da sua custódia preventiva, ao menos até o exame do mérito da impetração.
Em relação às medidas cautelares alternativas, tal análise também será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular e colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de novembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator em substituição regimental